Tribunal: TJES
Processo: 5019153-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019153-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: REINALDO ADRIANO DO CARMO GOMES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5019153-48.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: REINALDO ADRIANO DO CARMO GOMES

ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: Turma Recursal - 5ª Turma

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE "DESPESAS" E "REGISTRO DE CONTRATO". ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO CLARA E COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS (TEMA 958/STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (ART. 42, CDC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. O Juízo
a quo
afastou corretamente a abusividade das cobranças relativas à Tarifa de Cadastro (válida nos termos da Súmula 566/STJ, visto que o contrato é de 21/06/2023) e Seguro Prestamista (facultativo, com apólice em apartado).

3. O Recorrente foi condenado na origem à restituição dos valores de R$ 1.000,00 (Despesas) e R$ 429,61 (Registro de Contrato), por ausência de especificação no contrato e falha na comprovação da prestação dos serviços, em consonância com a tese fixada no Tema 958/STJ.

4. A conduta de incluir no contrato a cobrança de despesas com terceiros e tarifa de registro de contrato sem a especificação concreta e comprovação do serviço prestado configura conduta contrária à boa-fé contratual, ensejando a restituição em dobro do valor pago.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)